Tribunal: CARF
Processo: 19647.004646/2005-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.004646/2005-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.400 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
TIM NORDESTE S/A (SUCESSORA DE TELECEARÁ CELULAR S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
LANÇAMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em revisão de ofício em processo de compensação quando
referido procedimento deu-se no âmbito de lançamentos de ofício originários
resultantes de ação fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito creditório
alegado, cabe o não provimento do recurso voluntário.
Direito creditório que não se reconhece.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea, o art. 138 do CTN exige a extinção do
crédito tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e
compensação são formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se
afasta a exigência da multa de mora quando a extinção do crédito tributário
confessado é efetuada por meio de declaração de compensação.
IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL. REGULARIDADE.
O direito creditório reconhecido deve ser imputado proporcionalmente aos
débitos compensados acrescidos de multa e juros de mora devidos até a data da
compensação. A imputação linear não tem amparo no Código Tributário
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.004646/2005-10
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004646/2005-10

Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário em relação a, i.i) imputação proporcional de principal e multa;
i.ii) indevida revisão de lançamento; ii) por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
voluntário em relação ao tema denúncia espontânea e multa de mora - art. 138, do CTN,
vencidos os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Paula Santos de Abreu e Bárbara Santos Guedes que davam provimento.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Murillo Lo Visco, Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella.

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004646/2005-10

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/REC, sessão de 29 de abril de 2010 (fls.
199/202 – numeração digital), na qual se ratificou o entendimento da DRF/Recife/PE expresso
no Despacho Decisório de 02/03/2007 (fls. 35) e que, apoiando-se no Relatório de Informação
Fiscal (RIF – fls. 26/27), indeferiu a compensação pleiteada, na forma abaixo reproduzida:

O embasamento, constante do RIF (fls. 26/27), está assim estruturado:

Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004646/2005-10

Em suma, permanece em litígio o valor de R$ 698.847,46.
Inconformada, a contribuinte interpôs manifestação de inconformidade (fls.
43/49) alegando, em síntese:
a) que o reconhecimento a menor do direito creditório deve-se ao
entendimento, expresso no auto de infração lavrado no processo n°
19647.009690/2006-99, de ser indedutível a amortização do ágio e de ter
havido exclusão indevida de valores também relacionados ao ágio;
b) que a amortização do ágio e as exclusões realizadas pela empresa
estão amparadas pela legislação, além de que o lançamento teria sido
realizado após o prazo decadencial, e que a solução do litígio depende da
decisão a ser proferida nos autos do processo n° 19647.009690/2006-99;
c) que houve a denúncia espontânea da infração, pelo que se eximiria da
aplicação da multa de mora, com arrimo no art. 138 do CTN;
d) que a imputação proporcional de principal e multa é ilegal e
e) que o despacho decisório decorre da revisão de oficio havida nos autos
do processo n° 19647.009690/2006-99, tendo havido, ao que infere,
acréscimo no valor dos débitos, o que afrontaria os arts. 145, 146 e 149,
do CTN.
Ao final, requereu a reforma do despacho decisório, para que sejam
homologados os débitos em sua integralidade.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004646/2005-10

A autoridade julgadora de primeira instância (DRJ/RECIFE) decidiu a matéria
por meio do Acórdão no 11-29.687, de 29/04/2010 (fls. 199/202), julgando improcedente a
Manifestação de Inconformidade, restando assim ementada a decisão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO: REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
209/217) no qual rebateu a decisão da DRF/Recife/PE e da DRJ/REC e, no mérito, repisou os
argumentos antes expendidos na MI.
Pautado para julgamento em 05/12/2013, a 1a Turma Especial da 1a Sejul,
mediante a Resolução no 1801-000.312 decidiu acolher “a prejudicial suscitada pela recorrente,
devendo o presente processo ser encaminhado para a mencionada Turma, a fim de que seja julgado
concomitantemente com o processo principal de número 19647.009690/2006-99”.
Ocorre que tal juntada acabou por não se concretizar, tendo o PA no
19647.009690/2006-99 e o presente seguidos separadamente, levando a que a Presidente
Substituta da 1a Seção de Julgamento do CARF proferisse despacho saneador em 12/07/2019,
vazado nos seguintes termos (fls. 347):
“Trata-se de processo devolvido à então Secretaria da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento pelo ex-Conselheiro Carlos Pelá, em face da renúncia ao mandato,
conforme despacho de fl. 345.
O processo foi a ele distribuído em 12/03/2015, conforme histórico do e-Processo,
quando integrante da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, em
cumprimento à Resolução 1801-000.312, de 05/12/2013 (fls. 238/246), para
julgamento em conjunto com o processo 19647.009690/2006-99.
Consultando referido processo, verifica-se que o mesmo foi julgado pela 1a Turma
da CSRF em 17/01/2019, resultando no Acórdão 9101-003.972, cuja decisão foi por
conhecer, por unanimidade, do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, por
voto de qualidade, em negar-lhe provimento.
Cientificado, o contribuinte interpôs embargos de declaração contra o referido
acórdão em 18/04/2019, que foram rejeitados pela Presidente da 1a Turma da CSRF,
mediante despacho de 1o/07/2019, que se tornou definitivo.
Ante o exposto e considerando tratar-se de processo com julgamento iniciado
(Resolução 1801-000.312, de 05/12/2013), cuja devolução se deu por ex-
Conselheiro integrante da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção,
encaminhe-se à referida turma, para inclusão em lote de sorteio.
(assinado digitalmente) Viviane Vidal Wagner Presidente Substituta da 1a Seção de
Julgamento”.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004646/2005-10

Com isso, os autos foram redistribuídos a este Conselheiro, cabendo
acrescentar que entre a data do despacho acima referido e o presente julgamento os Embargos de
Declaração opostos pela recorrente já foram objeto de análise pela CSRF e rejeitados.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004646/2005-10

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
02/08/2010 – fls. 205 – protocolização do RV em 23/08/2010 – fls. 209), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 51/52) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Inicialmente, cabe esclarecer que a TIM Nordeste S/A sucedeu as empresas
Telasa Celular S/A, Teleceará Celular S/A, Telern Celular S/A, Telepisa Celular, Telpa Celular
S/A e TIM Nordeste Telecomunicações S/A (antiga Telpe Celular S/A).
Referidas empresas (sucedidas) efetuaram uma série de compensações com
crédito de saldo negativo de IRPJ e CSLL e de pagamento indevido de estimativa de IRPJ e
CSLL, sendo as Per/Dcomps analisadas de forma conjunta pela DRF/Recife.
Consta, ainda, que, na data de 07/03/2007, sem embargo da existência de
outros PA de igual teor, a contribuinte foi cientificada da seguinte relação de despachos
decisórios, mediante Termo de Ciência:

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004646/2005-10

Posteriormente, em 02/04/2007, a contribuinte recebeu a seguinte relação de
despachos decisórios, mediante Termo de Ciência:

Na sequência, em 27/04/2007, a contribuinte recebeu a seguinte relação de
despachos decisórios, mediante Termo de Ciência:

Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004646/2005-10

Referidos PA, de uma forma ou outra, têm vinculação com o Processo no
19647.009690/2006-99, do mesmo sujeito passivo, já julgado pela CSRF e do qual se falará
adiante.
DO CASO CONCRETO
Feitas estas observações e voltando ao caso concreto, extrai-se do relatório que
o presente processo administrativo trata de declarações de compensação com crédito de saldo
negativo de CSLL do ano calendário 2000, no valor original de R$ 698.847,46.
Na peça recursal, repetindo as argumentações iniciais, discorre a recorrente
sobre os seguintes tópicos:
I-
Vinculação deste processo ao processo n° 19647.009690/2006-99;
II-
A denúncia espontânea afasta a imposição de qualquer tipo de multa;
III-
Ilegalidade na imputação proporcional de principal e multa, e
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004646/2005-10

IV- Indevida Revisão de Lançamento.
Inicialmente, acerca da vinculação deste PA com o de no 19647.009690/2006-
99, já reconhecida quando da conversão do primeiro em diligência pela Resolução no 1801-
000.312, e ainda que não tendo havido a juntada de ambos para julgamento uno, fato é que os
autos que cuidam de lançamentos de infrações relativas ao IRPJ e CSLL (a principal delas,
amortização de ágio), já foi julgado por esta mesma 2a Turma (com composição diferente), em
data de 26/11/2014 (Ac. no 1402-001.876, relatoria Conselheiro Carlos Pelá e voto vencedor
(parcial) do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto), com o seguinte dispositivo do
Acórdão:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso de ofício e acolher a argüição de
decadência em relação à exigência da CSLL no ano-calendário de
1998, 1999 e 2000. Por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para cancelar a exigência da multa isolada.
Vencidos os Conselheiros Leonardo de Andrade Couto e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto que votaram por negar provimento ao
recurso. Vencidos preliminarmente em votações sucessivas: i) O
Conselheiro Carlos Pelá que acolheu a argüição de decadência em
relação à amortização do ágio ; ii) Os Conselheiros Paulo Roberto
Cortez, Moises Giacomelli Nunes da Silva e Carlos Pelá que davam
provimento parcial para afastar a glosa da amortização do ágio na
base de cálculo do IRPJ e CSLL, restabelecer parcialmente os
saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa da CSLL e
cancelar a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Designado o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto para
redigir o voto vencedor”.
Subindo à CSRF, em face de manejamento de RE por parte da contribuinte e
da Fazenda Nacional, a decisão da Câmara Baixa foi mantida (Ac. 9101-003.972 – sessão de
17/01/2019).
Ainda irresignada, a contribuinte manejou Embargos Declaratórios que foram
rejeitados em 01/07/2019, de forma que a possível interferência neste processo, do que foi lá
decidido (PA no 19647.009690/2006-99, encontra-se superada, podendo o presente julgamento
prosseguir.
Passo, assim, à análise das demais questões suscitadas pela recorrente.
Da denúncia espontânea e da multa de mora
A posição da recorrente é clara: por haver procedido a compensações de
valores antes de qualquer procedimento fiscal, estaria configurada a espontaneidade prevista no
artigo 138, do CTN, por isso, inexigível multa de mora (20%).
Com a devida vênia, penso diferente.
Primeiro porque, independentemente da natureza jurídica que se queira
emprestar às estimativas previstas na legislação tributária, não se pode negar que elas têm caráter
tributário e, uma vez não recolhidas no prazo legal, submetem-se aos acréscimos moratórios
previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004646/2005-10

Depois, o fato de o recolhimento representar antecipação do eventualmente
devido ao final do período de apuração, a exemplo de tantas outras formas previstas na
legislação tributária, não lhe retira o caráter obrigacional, de modo que, sendo extemporânea a
sua extinção, resta configurado o débito tributário, sendo, em razão disso, devidos os encargos
moratórios.
Em segundo lugar, assente neste Tribunal Administrativo Tributário Federal,
inclusive em sua Câmara Superior de Recursos Fiscais, que “compensação”, para fins de
aplicação do artigo 138, do CTN, não se equivale a “pagamento”, institutos diferentes, inclusive
com previsão em dispositivos diferente do Códex (artigo 156, I e II), sendo válido ressaltar que
até as decisões encartadas pela recorrente em seu RV apontam nessa linha.
Assim, no CARF, exemplificativamente:
Acórdão no 1101-000.945, com voto vencedor da Conselheira
Edeli Pereira Bessa:
IMPUTAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO
AOS DÉBITOS COMPENSADOS EM ATRASO. ALEGAÇÃO
DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não se cogita da aplicação do art. 138 do CTN quando não há
pagamento, mormente se as compensações promovidas em atraso
não foram acompanhadas dos juros de mora devidos
-------------
Acórdão no 3301-002.004, Relatoria Conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal:
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA.
Para caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a
extinção do crédito tributário por meio de seu pagamento integral.
Pagamento e compensação são formas distintas de extinção do
crédito tributário. Não se afasta a exigência da multa de mora
quando a extinção do crédito tributário confessado é efetuada por
meio de declaração de compensação.
----------
Acórdão no 1102-000.092, Relatora Conselheira Sandra Maria
Faroni:
COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Os débitos a serem compensados, incluídos em DCOMP entregue
após a data dos seus respectivos vencimentos, serão acrescidos de
juros de mora e de multa de mora, na forma da legislação de
regência, incidentes desde a data prevista para pagamentos até a
data da entrega da Declaração de Compensação.
--------
Acórdão no 1801-001.834 – 1a Turma Especial – Relator
Roberto Massao Chinen
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
NÃO
EQUIPARAÇÃO A PAGAMENTO.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004646/2005-10

Para efeito da caracterização da denúncia espontânea a
compensação não se equipara ao pagamento, já que possuem efeitos
distintos, pois este extingue o débito, instantaneamente, dispensando
qualquer outra providência posterior, e aquele sujeita-se a uma
condição resolutória de decisão de não-homologação, que pode
retornar o débito à condição de não-extinto.
Acrescente-se que o tema foi objeto de recente decisão da CSRF, em outro
processo envolvendo a recorrente e onde se tratava dos mesmos fatos aqui presentes, com
relatoria do Conselheiro Demetrius Nichele Macei, onde se fixou:
Acórdão no 9101004.129 – 1a Turma Sessão de 11 de abril de 2019
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN,
a compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não
equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o
afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. (Processo no 9647.004707/2005-31)
Com o seguinte excerto de voto:
“Contudo, a partir da decisão acima transcrita – Resp 1.657.437/RS, o
tema subiu, através de Embargos de Divergência, para julgamento por
parte da 1a Seção do STJ, a qual tem a incumbência de uniformizar os
julgamentos exarados pelas 1a e 2a Turmas do STJ, competentes para
julgamento naquele Tribunal em matéria tributária.
Veja-se decisão da C.1a Seção do E. STJ, exarada em setembro/2018:
AgInt nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp. no
1.657.437/RS (2017/00461010)
Relator: Ministro GURGEL DE FARIA
Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ
Data do Julgamento: 12/09/2018
Data da Publicação: DJe 17/10/2018
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS.
INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-
se no sentido de que é incabível a aplicação do benefício da
denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos
de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese,
a extinção do débito estará submetida à ulterior condição
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004646/2005-10

resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não
ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário,
havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são
partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Herman
Benjamin, Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Assusete
Magalhães, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram com
o Sr. Ministro Relator.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho.
A decisão acima transitou em julgado em 14.12.2018.
Desta forma, seguindo a decisão da 1a Seção do E. STJ, que difere a
situação de pagamento e compensação para fins de reconhecimento da
denúncia espontânea, mantenho a incidência legal da multa de mora no
caso concreto, não reconhecendo a ocorrência da denúncia espontânea.
Este colegiado continua não vinculado a esta decisão, mas é preciso
reconhecer que o STJ, última instância competente para interpretar a
legislação infraconstitucional, uniformizou jurisprudência neste sentido.
Com isso, mesmo contrário ao meu entendimento pessoal, entendo que
devemos primar pela segurança jurídica, eficiência administrativa e
ainda, como objetivo declarado do CARF, desafogar o Poder
Judiciário”.
Desse modo, sem necessidade de maiores digressões, nego provimento ao RV
nesta matéria (denúncia espontânea/multa de mora).
Da imputação proporcional de principal e multa
Segue a recorrente opondo-se à imputação proporcional feita pela DRF/Recife,
entendendo-a sem substrato legal e que sua adoção teria levado ao aumento do valor da
exigência.
Em que pesem os bens assentados argumentos da defesa, penso diversamente.
Com efeito, a imputação proporcional de pagamento tem por fundamento os
artigos 163 e 167 do CTN, a seguir reproduzidos:
Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos
do mesmo sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de
direito público, relativos ao mesmo ou a diferentes tributos ou
provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a
autoridade administrativa competente para receber o pagamento
determinará a respectiva imputação, obedecidas as seguintes
regras, na ordem em que enumeradas:
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-004.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004646/2005-10

I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em
segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária;
II - primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e
por fim aos impostos;
III - na ordem crescente dos prazos de prescrição;
IV - na ordem decrescente dos montantes.” (negritamos)
[...]
Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à
restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das
penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter
formal não prejudicadas pela causa da restituição.
Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a
partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar.
Pois bem como o art. 163 do CTN não fixou regra de precedência entre tributo,
multa e juros (parcelas que compõem determinado débito do contribuinte para com a Fazenda),
infere-se que o legislador lhes deu idêntico tratamento, no que se refere à imputação de
pagamentos, entendimento que claramente se ratifica pela leitura do art. 167 do mesmo diploma
legal, que estabelece que a restituição do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos
juros de mora e das penalidades pecuniárias.
Assim, somente se pode falar em obrigatória proporcionalidade entre as
parcelas que compõem o indébito tributário se houver também obrigatória proporcionalidade na
imputação do pagamento sobre as parcelas que compõem o débito tributário.
A respeito, a I. Conselheira da CSRF, Edeli Pereira Besa, quando Conselheira
da hoje extinta 1a Turma da 1a Câmara da 1a Seção (Ac. no 1101-000.945 - sessão de
12/09/2013), assim se expressou sobre o tema, posição que adoto como minha:
“E esta imputação, por sua vez, deve ser proporcional, vez que o Código
Tributário Nacional não ampara a amortização linear, na medida em que se
limita a abordar a imputação de pagamentos nos seguintes termos:
(...)
Inexistindo neste, ou em outros dispositivos do CTN, regra expressa de
precedência entre tributo, multa (de mora ou de ofício) e juros moratórios, a
forma de alocação de pagamentos entre as parcelas componentes de um mesmo
crédito tributário deve ser definida mediante utilização da analogia admitida
no art. 108 do CTN, tendo em conta o que estabelecido em outro ponto daquele
Código:
(...)
Portanto, se a restituição obedece a critério proporcional, por analogia e
simetria, a imputação do pagamento também deverá observá-lo. Significa dizer
que o direito creditório reconhecido deve ser distribuído proporcionalmente
para quitação do principal, multa e juros de mora devidos na data da entrega
da DCOMP, exigindo-se ou cobrando-se o principal remanescente, que será
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-004.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004646/2005-10

acrescido de multa e juros de mora calculados até a data em que o
recolhimento complementar venha a ser efetivado.
A possibilidade de se exigir, isoladamente, penalidades em razão da
inobservância do prazo de recolhimento de tributos, cumulada com a falta de
recolhimento de multa de mora, deixou de existir com a revogação do art. 44,
§1o, inciso II, da Lei no 9.430/96, pela Lei no 11.488/2007. Assim, o art. 43 da
Lei no 9.430/96 somente resta aplicável para fins de constituição de juros de
mora isolados, nas hipóteses em que o sujeito passivo deixa de recolhê-los em
razão de ordem judicial, e a constituição deste crédito tributário se faz
necessária para prevenir a decadência.
Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já firmou interpretação,
no âmbito do REsp no 921.911/RS, em favor da imputação aqui em debate, ou
seja, de direito creditório utilizado para compensação de débitos em atraso,
sem acréscimos moratórios. A ementa do referido julgado, proferido pela
Primeira Turma daquele Tribunal em 01/04/2008, deixa claro o entendimento
ali firmado
(...)
O Ministro José Delgado, citando doutrina e outras decisões judiciais, afastou
a aplicação subsidiária do Código Civil em matéria tributária em razão da
revogação expressa do art. 374 daquele diploma legal, e complementou que
proceder de forma distinta daquela adotada pela Receita Federal ensejaria
quebrar de isonomia entre os critérios para a cobrança de débitos e créditos
fiscais. Reforçou, ainda, que o caput do art. 163 do CTN, bem como a natureza
indexadora da taxa SELIC, permitem concluir que o montante do crédito
tributário é uno e indivisível, justificando a imputação proporcional, além do
fato de a capitalização de juros ser vedada pelo art. 167 do CTN.
Posteriormente, em acórdão proferido em 14/10/2008, sob relatoria do
Ministro Castro Meira, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça
adotou o mesmo entendimento, acrescentando o reconhecimento da validade
das Instruções Normativas que disciplinaram a imputação na forma aqui
adotada. Reproduz-se a ementa do referido acórdão, decorrente do AgRg no
Resp no 971.016/SC:
(...)
Acórdão mais recente, proferido em 10/02/2011 em razão do REsp no
1.115.604/RS, confirma a manutenção deste entendimento no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DOS AT. 165,
458 E 535, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRECATÓRIO.
MORATÓRIA DO ART. 78 DO ADCT. JUROS DE MORA EM
CONTINUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. RESPEITO
DO PRAZO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPUTAÇÃO
DO PAGAMENTO. ART. 354 DO CC/02. INAPLICABILIDADE NA
SEARA TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-004.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004646/2005-10

1. Cumpre afastar a alegada ofensa dos arts. 165, 458, II e 535 do
CPC, eis que o acórdão recorrido se manifestou de forma clara e
fundamentada sobre as questões que foram postas à deslinde,
adotando, contudo, orientação contrária à pretensão dos ora
recorrentes, não havendo que se falar em deficiência ou omissão na
prestação jurisdicional conferida na origem.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à não incidência de
juros moratórios em continuação quando do pagamento das parcelas
do precatório na forma do art. 78 do ADCT, desde que respeitado o
prazo constitucional.
Precedentes.
3. Não havendo direito ao cômputo de juros moratórios na hipótese,
resta prejudicada a análise da alegada ofensa dos arts. 39, § 4o, da
Lei n. 9.250/95 e 161, § 1o, do CTN. Contudo, em razão do princípio
da non reformatio in pejus, deve ser mantido o acórdão recorrido na
parte que determinou a incidência de juros legais de 6% ao ano, a
partir da segunda parcela.
4. A imputação do pagamento na seara tributária tem regime diverso
àquele do direito privado (artigo 354 do Código Civil), inexistindo
regra segundo a qual o pagamento parcial imputar-se-á primeiro
sobre os juros para, só depois de findos estes, amortizar-se o capital.
Precedentes.
5. Recurso especial não provido”.
Adicionalmente, relevante informar que a matéria foi objeto de manifestação
da PGFN através do Parecer PGFN/CDA no 1936/2005, cuja conclusão direcionou-se na mesma
trilha.
Finalmente, a respeito de possível alegação de falta de previsão legal para que
Instruções Normativas regulamentem o instituto de imputação, vale a transcrição do decidido no
Resp 960239 SC 2007/01349940, relatoria do Ministro Luiz Fux e que afasta quaisquer
arguições neste sentido:
“A previsão contida no art. 170 do CTN, possibilitando a atribuição
legal de competência, às autoridades administrativas fiscais, para
regulamentar a matéria relativa à compensação tributária, atua
como fundamento de validade para as normas que estipulam a
imputação proporcional do crédito em compensação tributária, ao
contrário, portanto, das normas civis sobre a matéria.
Nesse sentido, os arts. 66 da Lei 8.383/91, e 74, da Lei 9.430/96, in
verbis:
(...)
Evidenciada, por conseguinte, a ausência de lacuna na legislação
tributária, cuja acepção é mais ampla do que a adoção de lei, e
considerando que a compensação tributária surgiu originariamente
com a previsão legal de regulamentação pela autoridade
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-004.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004646/2005-10

administrativa, que expediu as IN's n.o 21/97, 210/2002, 323/2003,
600/2005 e 900/2008, as quais não exorbitaram do poder
regulamentar ao estipular a imputação proporcional do crédito em
compensação tributária, reputa-se legítima a metodologia
engendrada pela autoridade fiscal, tanto no âmbito formal quanto
no material”. (destacou-se)
Pelo exposto, também neste tópico, nego provimento ao recurso voluntário.
Passo à análise do último item do RV.
Da indevida revisão de lançamento
A recorrente alega, finalmente, que houve indevida revisão de lançamento,
elaborada no processo administrativo n° 19647.009690/2006-99, que redundou no
desmembramento de vários processos de compensações, como o presente. Afirma que o novo
valor total exigido por despachos decisórios é superior ao valor diminuído pela revisão de ofício.
Que se está diante de uma revisão de ofício que propiciou um aumento do crédito tributário
original, de uma indevida alteração no lançamento regularmente notificado e que não se coaduna
com a legislação de regência (artigos 145 a 149 do CTN).
A reclamação é improcedente.
Na verdade, a matéria, stricto sensu, sequer merecia ser conhecida, por ser
estranha ao presente litígio, já que a revisão ocorreu nos autos do processo n°
19647.009690/2006-99.
Todavia, tendo em vista os fatos antecedentes que constam do presente
Processo, inclusive eventuais despachos saneadores, passo à apreciação do tema.
Como relatado, o Despacho Decisório proferido neste processo decorre de uma
revisão de lançamento perpetrada pela autoridade fiscal nos autos do processo administrativo n°
19647.009690/200699, lavrado contra empresa sucedida por TIM Nordeste S/A.
Segundo consta do Relatório de Informação Fiscal, referida revisão de oficio
decorreu da verificação de que a metodologia de cálculo utilizada para realizar as autuações
fiscais estaria em desacordo com a interpretação adotada pela solução de consulta interna n° 18,
datada de 13.10.06, e posterior aos Autos de Infração lavrados, datados de 09.10.06.
Por tal razão, continua o Relatório, a revisão de oficio seria indispensável, de
modo que foi apartado do processo administrativo n° 19647.009690/2006-99 parte do crédito
tributário apurado nos Autos (alguns valores de IRPJ, CSLL e de multa isolada de ambos os
tributos, relacionados aos itens 6 e 7 do Termo de Encerramento de Ação Fiscal).
Essa parte do crédito passaria a ser tratada em processos específicos e objetos
de cobrança espontânea, acrescidos de multa de mora e juros SELIC. Como decorrência desse
desmembramento, a contribuinte foi intimada de vários despachos decisórios (preambularmente
citados neste voto), a maioria fruto de supostas compensações indevidas, com a cobrança de
valores a titulo de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Entretanto, o novo valor total exigido por intermédio de tais despachos
decisórios seria, no dizer da recorrente, superior ao valor diminuído pela revisão de oficio
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-004.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004646/2005-10

havida nos autos do processo administrativo n° 19647.009690/2006-99 e que a Administração
Fiscal, ao rever os seus atos pretéritos, acabou por impor uma exigência ainda maior, sem que
nenhuma das hipóteses de alteração do lançamento estivesse preenchida.
Diz ainda a defesa da contribuinte que, além da contrariedade aos artigos 145 e
149 do CTN, também restou violado o artigo 146, posto que, devido à solução de consulta
interna n° 18, de 13.10.06, posterior aos Autos de Infração de 09.10.06, foi introduzida de oficio
uma modificação nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do
lançamento. Em tal caso, tal modificação somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo
sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Pois bem, não vislumbro tal cenário.
Com efeito, o presente processo cuida de declarações de compensação,
enquanto que a Informação Fiscal referenciada no recurso e anexada aos autos trata de
proposição de revisão de ofício dos lançamentos tributários levados a efeito por meio do
processo no 19647.009690/2006-99, não produzindo, assim, qualquer efeito em relação ao
objeto do presente feito, eis que, como restou ali consignado, “a revisão, ora sugerida, refere-se
exclusivamente as infrações dos itens 6 e 7 do Termo de Encerramento de Ação Fiscal lavrado em 09 de
outubro de 2006, parte integrante dos Autos de Infração constantes do processo no 19647.009690/2006-
99, que tem os títulos abaixo especificados: ...”.
Portanto, diversamente do que esgrime a defesa, o processo n°
19647.009690/2006-99 é que foi influenciado por este, e não o contrário. É através do presente
processo que o débito da estimativa não homologado será cobrado, razão pela qual reduziu-se o
lançamento objeto daquele outro processo. A homologação parcial ora combatida nestes autos
em nada decorreu do processo n° 19647.009690/2006-99 nem da Solução de Consulta Interna
Cosit n° 18, de 2006, e o débito que será cobrado por via do presente processo é rigorosamente
aquele espontaneamente declarado pela contribuinte na DCOMP.
Em síntese, não sofreu o débito, por conseguinte, nenhuma modificação em
virtude do processo n° 19647.009690/2006-99, não havendo falar em ofensa aos arts. 145, 146 e
149, do CTN.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como citado preambularmente neste voto, este processo e outros tantos (em
torno de uma centena), dizem respeito ao contribuinte TIM Nordeste S/A e empresas por ela
sucedidas, a saber:
1. Telasa Celular S/A;
2. Teleceará Celular S/A;
3. Telern Celular S/A;
4. Telepisa Celular;
5. Telpa Celular S/A; e
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-004.400 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.004646/2005-10

6. TIM Nordeste Telecomunicações S/A (antiga Telpe Celular S/A).
Pesquisas feitas por este Relator apontam que alguns destes PA já foram objeto
de apreciação pelas Turmas do CARF, como mostram os Acórdãos nos 1101-000.945, 1803-
00.725, 1801-001.835, 1301-001.511, 1801-000.520, 1402-002.618 e 1402-002.620 (estes dois
últimos desta 2a Turma 4a Câmara 1a Seção, com relatoria do Conselheiro Leonardo Luis Pagano
Gonçalves), TODOS mantendo as decisões recorridas e negando provimento aos recursos
voluntários da contribuinte.
Complementarmente, destaco que o Acórdão no 1801-001.835, referente ao
Processo no 19647.004734/2005-11, já foi julgado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais
que, mediante o Acórdão no 9101-004.127 - 1a Turma - Sessão de 11 de abril de 2019,
manteve o entendimento da Turma a quo, de forma que a decisão ali exarada tornou-se
definitiva na esfera administrativa, sendo certo que, embora não se tratando deste PA, o que
foi lá decidido sinaliza o entendimento da última instância do Colegiado, mais ainda por se tratar
de matéria com os mesmos elementos fáticos, de direito e rol probatório.
CONCLUSÃO
Em face do exposto e do que consta dos autos, conduzo meu voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, mantendo a decisão recorrida.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital